Tribunal: STF
Processo: RE 832956
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. LEI ESTADUAL Nº 1616/02. CONSTITUCIONALIDADE. CEF. EMPRESA PÚBLICA GESTORA DE SERVIÇOS SOCIAIS DO GOVERNO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
    I - O Ministério Público tem legitimidade para propor ação em defesa dos direitos de consumo com base no artigo 129, III da CF/88 
    II –O artigo 24, V da CF/88 atribui competência concorrente aos entes da Federação para legislar acerca de prestação de serviços bancários prestados aos usuários, como tempo de permanência em fila e outras funções, inexistindo, portanto, a alegada inconstitucionalidade na Lei 1616/2002. 
    III - A CEF, como instituição financeira, tem obrigação de adaptar a sua estrutura, além de profissionalizar seus servidores, a fim de que o serviço prestado atenda às exigências da lei. No entanto, deve ser levado em consideração que a quantidade de serviços prestados pela instituição, em razão de ser a gestora de grande número de programas sociais do governo, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade com relação à exigência do tempo máximo de espera nas filas. 
    IV- Relevante ressaltar os dias de pagamentos do INSS, PIS, Bolsa Família e outros programas do Governo Federal, em que os beneficiários nem sempre possuem habilidade no uso dos caixas eletrônicos, procurando, os serviços de caixa. 
    V - A Constituição Federal em seu art. 5º, V, garante a indenização da lesão moral, independente de estar, ou não, associada a prejuízo patrimonial. O dano moral se configura sempre que alguém, injustamente, causa lesão a interesse não patrimonial relevante, o que não se configura no presente caso. O tempo gasto na fila do banco, não passa de mero aborrecimento, incapaz de gerar qualquer indenização por danos morais. 
    VI- Deve ser promovida pela CEF a instalação de caixa eletrônicos com função de saques em todas as agências; informação em cartazes aos usuários na entrada das agências com a escala de trabalho do setor de caixas colocados à disposição, além de reservar um mínimo de 20 assentos com encosto para atendimento preferencial para idosos, gestantes, deficiente e pessoas com criança de colo, em razão da necessidade de uma prestação de serviço de qualidade à população. 
    VII –Apelação da CEF parcialmente provida para excluir a condenação em multa pelo descumprimento do prazo máximo de tempo do usuário na fila e danos morais. 
    VIII –Apelação do Ministério Público Estadual não conhecida”. (eDOC 4, p. 201)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 127, § 1º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a atuação conjunta do Ministério Público Federal e Estadual é prevista pelo ordenamento jurídico, que permite a formação de litisconsórcio para a tutela de interesses difusos e coletivos, como no caso da defesa de direitos do consumidor. 
    Sustenta-se, ainda, que o Ministério Público é instituição una e indivisível, de modo que a atuação conjunta não agride a Constituição, e que o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva de plenário, porquanto afastou a aplicação do art. 5º, § 5º, da lei 7.347/1985, sem submetê-la ao Plenário ou Órgão Especial. (eDOC 5, p. 40)
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado:
    “Recurso Extraordinário. Alegação de violação à Súmula Vinculante 10 que não se verifica. Ação civil pública. Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Litisconsórcio facultativo. Possibilidade. Precedentes do STF. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 7, p. 1)
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    Da leitura do acórdão, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou ação civil pública, cuja petição inicial foi ratificada pelo Ministério Público Federal, contra a Caixa Econômica Federal, a fim de que fosse cumprida a lei 1.616/2002 do Município de Mossoró/RN. A legislação, entre outras disposições, limitava o tempo de espera dos clientes em filas de agências bancárias. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e, em seguida, a empresa pública e o Parquet estadual apelaram. 
    No entanto, o Tribunal de origem não conheceu a apelação interposta pelo Parquet estadual, em razão de suposta falta de atribuição do referido órgão ministerial para interpor recurso perante a Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Quanto à apelação do MPE, não conheço do recurso, em razão da incompetência do mesmo para interpor recurso perante a Justiça Federal.
    Desse modo, dou parcial provimento à apelação da CEF, para excluir a condenação em multa pelo descumprimento do prazo máximo de tempo do usuário na fila e danos morais, deixando de conhecer da apelação do Ministério Público Estadual”. (eDOC 4, p. 199)
    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido violou o art. 127, § 1º, da Constituição Federal, que estabelece os princípios institucionais do Ministério Público, notadamente, os da unidade e da indivisibilidade. Ademais, atacou o art. 129, III, do texto constitucional, segundo o qual, incumbe à instituição ministerial promover a proteção de interesses difusos e coletivos.
    Verifica-se que, com base nos referidos dispositivos constitucionais e princípios institucionais, o art. 113 do Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/1990) alterou o art. 5º, § 5º, da lei 7.347/1985, de modo a expressamente admitir o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses de que cuida a lei de ação civil pública, entre os quais se encontram os direitos dos consumidores. 
    No mesmo sentido, é a lição de Nelson Nery Júnior:
    “Na verdade, o sentido teleológico desse dispositivo é de deixar claro que o órgão do Ministério Público pode promover a ação, sem que seja necessária a anuência de outro órgão do parquet.
    [...]
    Quando o art. 5º da LACP e 82 do CDC dizem estar legitimado a agir em juízo ‘o Ministério Público’ significa que conferiram legitimidade à instituição como um todo considerada, sem levar em conta suas divisões, não sob o aspecto institucional, já que uma e indivisível, mas para fins administrativos funcionais.
    [...]
    Na ausência de impeditivo legal, contudo, está o Ministério Público Estadual autorizado a, representando a sociedade, atuar na Justiça Federal ou na Justiça de qualquer Estado da Federação, já que a unidade e indivisibilidade da instituição do parquet assim o permitem”. (Código de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9ª ed. São Paulo : Forense Universitária, 2007, p. 1042-1043)
    Assim, os órgãos ministeriais estadual e federal têm atribuição constitucional e legal de zelar pelos interesses dos consumidores, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública, inclusive em litisconsórcio ativo facultativo, como no presente caso.
    Tratando-se de litisconsórcio ativo entre os órgãos ministeriais, há de se reconhecer que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil. Não deve ser mantido, portanto, o acórdão recorrido que deixou de conhecer a apelação do Ministério Público Estadual, em razão de suposta incompetência do Parquet para interpor recurso perante a Justiça Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O ESTADUAL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRODUÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO INEXISTENTE. 1. A questão tratada nas representações instauradas contra a Autora versa sobre direito do consumidor. 2. O art. 113 do Código de Defesa do Consumidor, ao alterar o art. 5º, § 5º, da Lei n. 7.347/1985, passou a admitir a possibilidade de litisconsorte facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e dos direitos do consumidor. 3. O Ministério Público Federal e o Estadual têm a atribuição de zelar pelos interesses sociais e pela integridade da ordem consumerista, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública - inclusive em litisconsórcio ativo facultativo -, razão pela qual não se há reconhecer o suscitado conflito de atribuições. 4. Ação Cível Originária julgada improcedente”. (ACO 1020, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2009)
    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito de atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Concorrência de atribuições. Possibilidade. 1. Conflito negativo de atribuições, instaurado pelo Procurador-Geral da República, entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo quanto a investigar irregularidades detectadas pela Controladoria-Geral da União na aplicação de recursos públicos federais no Município de Pirangi/SP. 2. A análise do caso revela não existir o alegado conflito de atribuições, não havendo, ao menos por ora, como identificar atribuição única e exclusiva do Ministério Público Federal ou do Parquet estadual. Foram constatadas várias irregularidades que apontam para níveis de ineficiência administrativa municipal. 3. As falhas apontadas deram-se em programas federais, os quais contam com recursos derivados dos cofres da União, o que, por si só, já resulta no imediato e direto interesse federal na correta aplicação das verbas públicas, haja vista que a debilidade de gestão resulta igualmente na malversação de patrimônio público federal, independentemente da efetiva ocorrência de desvio de verbas. No caso de eventual ajuizamento de ação civil pública, por restar envolvido o interesse da União na correta aplicação dos recursos federais, será competente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Precedente: ACO nº 1.281/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/12/10. 4. Essa atribuição do Parquet federal não exclui, contudo, a atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo de também atuar no presente caso, pois além do dever de zelar pela eficiência administrativa municipal, não se pode descartar, de início, a possibilidade de haver recursos públicos estaduais e municipais envolvidos. 5. O aprimoramento dos mecanismos de controle da administração pública sempre se demonstra benéfico, sendo dotado cada órgão ministerial de independência suficiente para conduzir as apurações da forma que melhor lhe aprouver, sem que tal situação gere interferência indevida entre ambos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 1463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1.2.2012)
    Por fim, há de se ressaltar que o acórdão não violou o art. 97 da Constituição Federal, vez que não afastou a aplicação do art. 5º, § 5º, da Lei nº 7.347/85. De fato, foi feito o juízo quanto à legitimidade recursal, no entanto, na ocasião, violaram-se a atribuição e os princípios ministeriais, constantes da Constituição Federal, ao não ser conhecida a apelação interposta pelo Parquet estadual.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso e determino que o Tribunal de origem conheça e aprecie a apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, consoante o disposto na Constituição Federal e o entendimento desta Corte (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente